Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. REAJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há falta de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade quando o direito já foi concedido na sentença impugnada.

2. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

3. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova. 3.1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo.

4. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu mantinha, ilicitamente, em depósito substâncias de uso proscrito.

5. Nos termos da Lei n. 11.343/06, não apenas as condutas de vender ou expor à venda caracterizam o delito de tráfico de drogas, mas também o ato de manter em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2.1. A conduta de vender materializa apenas uma das dezoito figuras típicas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

6. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Para concluir que as drogas mantidas em depósito se destinam à difusão ilícita, não é necessário que os órgãos de persecução penal flagrem atos de comércio” (AgRg no HC n. 811.744/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

7. A coação moral irresistível temi previsão no art. 22 do Código Penal: “Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”. Trata-se de causa excludente da culpabilidade, porquanto, em decorrência da coação sofrida, era inexigível ao agente que adotasse conduta diversa.

8. Se não foi cabalmente demonstrada a circunstância de que o réu sofreu grave ameaça capaz de inviabilizar o seu comportamento conforme o direito, inviável a incidência da causa excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível.

9. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante orienta o aumento ou a redução da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante considerada, devendo o aumento em patamar superior ser fundamentado de forma concreta e específica.

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.